Tribunal: TJDFT
Processo: 0742566-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742566-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA CAROLINE VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: VANIA REGINA DRUMOND PONTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABELA CAROLINE VIEIRA DE SOUZA contra decisão de ID 171200528 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por VANIA REGINA DRUMOND PONTE, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que parte da penhora se realizou em conta corrente na qual recebe sua remuneração, ao passo que outros valores foram bloqueados em poupança; que a remuneração é impenhorável; que não possui outros rendimentos para sua subsistência; que não foi observado o princípio da menor onerosidade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 52160026, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 52655745. Com a decisão de ID 52759973, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas, ID 53725534. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém destacar que a penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, também podem ser objeto de penhora. Ainda que se tratasse de penhora efetiva de remuneração, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que última remuneração bruta informada correspondeu a R$ 10.691,76 (ID 52655752 – p. 14), de modo que o valor bloqueado corresponde a menos de 20% (vinte por cento) de sua remuneração, ao passo que se revela útil a saldar parte da dívida, que totaliza R$ 55.785,89. Nesse cenário, o excepcional acolhimento bloqueio de parte do valor recebido a título de remuneração não se revela medida com aptidão para impedir a subsistência do devedor. Portanto, ainda que por fundamento diverso, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora